Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. PRAZO. NATUREZA PROCESSUAL. RETARDO. ASTREINTES. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS.
1. A contagem do prazo estipulado para cumprimento das obrigações de fazer, bem como das astreintes, deve considerar apenas os dias úteis e demais regras processuais (CPC 219 220). Precedentes do STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.